Tribunal: STF
Processo: RE 1553435
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE CRÉDITOS A PAGAR. REFORMA EM GRAU RECURSAL. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER CALCULADOS SOBRE A CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL.



    1. Agravo de Instrumento interposto por CLARA MACHADO ADVOCACIA E CONSULTORIA contra decisão proferida pelo Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, que indeferiu o pedido da recorrente, de expedição do requisitório relativo aos honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 65.105,70 (sessenta e cinco mil, cento e cinco reais e setenta centavos) ao argumento de que o montante requerido seria calculado sobre as diferenças que a parte autora entende como devidas e que dizem respeito aos valores retroativos do benefício de aposentadoria concedido judicialmente, no valor de R$ 813.821,26 (oitocentos e treze mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos), cuja obrigação de pagar teria sido reconhecida como inexigível pela decisão de id. 4058500.7415056 dos autos da execução .



    2. A agravante argumenta que "o Juízo a quo defendeu ser o proveito econômico o valor efetivamente a ser recebido pela parte Autora da condenação judicial. Todavia, o proveito econômico ou valor da condenação não é sinônimo de valor executado a ser recebido em requisição de pagamento, mas sim equivale ao proveito jurídico, materializado no valor total do benefício que foi concedido por força de decisão judicial, conseguido por meio da atividade laboral exercida pelo advogado “.



    3. Em breve contextualização, registra-se que a discussão no Primeiro Grau de Jurisdição girou em torno de serem ou não devidos os valores a título de atrasados em razão do reconhecimento do direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, pelo título judicial que motiva o cumprimento de sentença.



    4. Por meio da decisão de Id. 4058500.7415056, do citado Cumprimento de Sentença, o Magistrado de Primeiro Grau reputou indevidos os valores, sob o argumento de que o seu pagamento representaria bis in idem, tendo em vista que a parte autora/exequente continuou trabalhando no período e recebendo remuneração pelo seu trabalho.



    5. Entretanto, esta e. Corte, ao julgar, em 22/02/2024, o Agravo de Instrumento nº 0814532-61.2023.4.05.0000, interposto pelo exequente contra a mencionada decisão, entendeu que: (...) se cuidam de verbas com fatos geradores distintos, uma atinente à contraprestação pelo trabalho executado, ainda que incompatível com a incapacidade laboral da servidora, e outra atinente ao benefício de natureza previdenciária, o qual deveria ter sido pago a partir do requerimento administrativo. Ademais, conforme reconhecido na própria decisão agravada, não há previsão no título executivo judicial para desconto de eventuais valores recebidos pela parte exequente, de modo que deve a execução prosseguir no tocante à verba principal - pagamento das parcelas devidas do benefício desde a DIB (21/10/2019) até o dia anterior à DIP, nos exatos termos da sentença transitada em julgado".



    6. No presente recurso, discute-se a base de cálculo dos honorários, ou seja, se devem incidir sobre o montante devido a título de benefício previdenciário não pago ou se devem incidir sobre base de cálculo zero, hipótese de se reputar como pagos os valores referidos pelo título judicial em razão do recebimento da contraprestação pelo trabalho exercido durante o mesmo período da aposentadoria por invalidez.



    7. Uma vez decidido pela Terceira Turma como devidos os atrasados, sem espaço para compensação de valores entre as parcelas do benefício e a contraprestação pelo trabalho, os honorários deverão incidir sobre o valor da condenação, como prescreve o título judicial. Agravo de instrumento provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente